Tribunal: TJES
Processo: 5009851-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009851-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOISES FREITAS MUNIZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009851-13.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
MOISES FREITAS MUNIZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de não conhecimento)

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão com id. 6312728 o qual conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Moises Freitas Muniz a fim de
reformar a decisão recorrida e declarar a não incidência do ITCMD sobre a posse objeto do inventário.

Irresignado com a cognição colegiada, o embargante aduziu, em suma, omissão do julgamento que deixou de se manifestar sobre a legislação estadual que prevê a incidência do referido imposto. Ao final, requer provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, não provimento do mérito.

O Estado foi intimado para se manifestar sobre a preliminar, tendo respondido por meio da petição com id. 7091925.

A
priori
, impõe a rejeição da preliminar arguída pelo embargado, vez que não atacou o recurso quanto às suas hipóteses de admissibilidade, como por exemplo, tempestividade.

A presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito do recursal, bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades. Não diferente já decidiu este Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; EDcl-AP 0000223-57.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema que o recurso diz ter sido o acórdão omisso não ocorreu, havendo claro e expresso pronunciamento sobre a legislação estadual, veja-se:

“Com efeito, estabelece o artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, competir aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Por sua vez, dispõe o artigo 35, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, que o

imposto,
de competência dos Estados,
sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título,
da propriedade ou do domínio útil
de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
assim como a
transmissão, a qualquer título,
de direitos reais
sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia.

Referida normativa ganha especial destaque no caso dos autos uma vez que, a teor do prescrito no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da CF, cabe ao Código Tributário Nacional, detentor de
status
de Lei Complementar, estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

Especificadamente no que pertine à legislação estadual, prescreve o artigo 2º, da Lei n. 4.215/89 (vigente à época do óbito), possuir o ITCMD como fato gerador a transmissão “Causa Mortis” e a doação, a qualquer título, de propriedade ou domínio de bens imóveis e de direitos a eles relativos; bens móveis, títulos e créditos, assim como dos direitos a eles relativos; e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.

Fixadas estas premissas, é cediço que a propriedade e a posse não se confundem, face a notável distinção inserta nos artigos 1.228 e 1.196, do Código Civil, segundo os quais “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, ao passo em que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Justamente por esta dessemelhança entre os institutos, não consta a posse no rol de direitos reais do artigo 1.225, do CC, circunstância que, novamente, não permite caracterizar a sua transferência como fato passível de incidência tributária.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.